Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729731-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: JERRY PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, Renato De Oliveira Soares, nos autos de reintegração de posse (0712695-49.2023.8.07.0007) contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a retomada da posse do imóvel. Em apertada síntese, o agravante narra que adquiriu imóvel mediante alienação fiduciária em garantia junto à Caixa Econômica Federal e o vendeu ao agravado mediante contrato de compra e venda com a condição de que este assumisse a dívida referente ao financiamento, contudo o comprador deixou de arcar com as parcelas há mais de 6 (seis) meses, e lhe ocasiona prejuízos, como o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, inscrição em dívida ativa e notificação da instituição financeira de que o contrato está em fase de intimação cartorária. Argumenta que há risco iminente de dano irreparável em razão da possibilidade de expropriação do imóvel ante a falta de pagamento das parcelas perante a instituição financeira que poderá ocasionar o leilão do bem. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o contrato de compra e venda seja rescindido por inadimplemento do comprador e a retomada imediata do imóvel com a imissão do autor na posse. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49294820/49294822) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante realizou negócio de compra e venda do ágio, conhecido como contrato de gaveta, do imóvel “apartamento unidade 404, Bloco B, Vaga de Garagem no 488, Lotes 01 a 13, Residencial Top Life Miami Beach, Quadra QI 24, Setor Industrial, Taguatinga/DF, Matrícula no 314.613 no 3a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, com o agravado sem prévio e expresso consentimento da instituição financeira financiadora. O instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes tinha como objeto imóvel cujo valor de venda era R$ 262.411,45 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), portanto não é hábil a transmitir a propriedade do imóvel, pois não se reveste de forma essencial, vale dizer, não foi feito por escritura pública, como determina o art. 108 do Código Civil. Ademais, em razão do princípio da relatividade dos contratos não tem eficácia em relação ao credor fiduciário que com ele não anuiu e tem, sobre o bem, direito real (Art. 1.225, inciso I do CPC). O contrato obriga o promitente vendedor a, no futuro, quando adquirir a propriedade plena, transmiti-la ao promitente comprador, se este cumprir todas as obrigações que lhe incumbe. É o que prevê o art. 170 do Código Civil, que abriga no nosso ordenamento o instituto da redução do negócio jurídico, nos seguintes termos: “Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.” No contrato firmado entre as partes, o autor transmitiu a posse do imóvel mediante o pagamento das prestações mensais ao credor fiduciário, obrigação que restou incumprida, conforme demonstrado (ID 163475805,163326773 e 166134126 do processo de origem). Isso enseja a resolução do contrato, na forma do art. 475 do CC, mediante constituição do devedor em mora, o que se dará com a citação. Quanto ao risco de dano, resta evidente o dano a que se acha sujeito o autor, pois a qualquer momento o credor fiduciário poderá também imitir-se na posse do imóvel, com os consectários contratuais. Embora o pleito tenha sido formulado no sentido de “declarar rescindido” o provimento adequado tem natureza constitutiva e não declaratório, que se realiza com a sentença. Na forma do art. 300, § 3o. do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em razão disso, é inviável a antecipação da pretensão principal de resolver o contrato. A presente decisão se limita a antecipar alguns efeitos do futuro provimento constitutivo, especificamente a reintegração do autor na posse do imóvel. Independentemente de eventual dano processual que a medida pleiteada possa causar ao réu (art. 300, §1o. do CPC), a própria resolução do contrato, conforme pleiteada, contempla o reembolso em dinheiro em favor do réu. A resolução do contrato tem como consequência a restituição das partes ao estado anterior (art. 182 do CC, por extensão), com as indenizações cabíveis (art. 475). Por parte do autor, a restituição deve contemplar o reembolso ao réu do valor de R$73.000,00 pagos pelo ágio, acrescidos de 17 prestações de financiamento no valor médio de R$2.000,00, que resultam em R$34.000,00, e que somam, no total, R$107.000,00. De outra parte, caso acolhida a pretensão, o réu provavelmente deve indenizar o autor pelo valor equivalente a um aluguel mensal, o qual, ante a falta de outro critério, seria arbitrado em 0,5% do valor do imóvel, ou seja, R$1.310,00 ao mês, no período de setembro de 2021 a julho de 2023, que somam R$28.820,00. A este valor acresce-se a comissão de corretagem, de R$ 13.120,59 e dívidas de condomínio, no valor de R$6.850,74. É provável que os valores a serem abatidos atinjam a soma de R$48.791,33. Ponderados todos estes valores e mais eventual dano decorrente do risco próprio das medidas precárias, arbitro caução mediante depósito judicial no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) a ser realizado na origem. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal e para, mediante caução, determinar a imissão do autor na posse do imóvel, mediante intimação do réu para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias a contar da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com execução forçada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F